Tribunal: STF
Processo: HC 245908
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Nulidade processual. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joel Ribeiro Marinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 901.340/PR (eventos 8 e 9).



    O Paciente foi definitivamente condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto os argumentos utilizados não constituem condições excepcionais aptas à aplicação da pena acima do mínimo legal e não há prova das circunstâncias alegadas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “[o] agravo regimental não comporta conhecimento, na medida em que o ora agravante não infirmou o principal fundamento para o não conhecimento do writ, qual seja, a impossibilidade de apreciação de tese não debatida pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Ora, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula 182/STJ, segundo o qual é inviável o Agravo do art. 545 do Código Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (AgRg no HC n. 698.106/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/5/2023)”.



    Ressalta-se que as matérias trazidas nestes autos quanto ao redimensionamento da pena não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente